Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-37.2006.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. TENTATIVA DE HOMICÃDIO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE ANULAÃÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÃÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS. A anulaÃ§Ã£o da decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a por contrariedade Ã s provas dos autos somente Ã© possÃvel, quando nÃ£o hÃ¡ no processo nenhum elemento para embasÃ¡-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatÃ3rio gizado no painel probante, o que nÃ£o se harmoniza com a matÃ©ria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opÃ§Ã£o dos jurados por uma das versÃμes fluentes da realidade processual, nÃ£o Ã© possÃvel anular-se o julgamento por contrariedade Ã prova dos autos, especialmente quando a decisÃ£o se mostra consentÃ¢nea com o contexto fÃ¡tico-probatÃ3rio, sob pena de violaÃ§Ã£o Ã soberania dos veredictos, resguardada na ConstituiÃ§Ã£o Federal, ex vi do art. 5Âº, XXXVIII, da CF. 2. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0000723-37.2006.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ - 2ª VARA CUMULATIVA
APELANTE: EIDER MELO PACHECO
ADVOGADO: DR. FERNANDO ROGERIO LIMA FARAH (OAB/PA Nº 17971)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVERES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Eider Melo Pacheco
, através de Advogado Constituído, às fls. 159/175, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, caput c/c art. 14, inciso II do CPB (Tentativa de homicídio)
, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Narra a peça acusatória que que no dia 27 de maio de 2006, por volta da 17h30minutos, a vítima Elijony da Silva Gomes, caminhava, juntamente com sua companheira, pela estrada, em direção à sua casa, voltando de um casamento, quando encontrou o apelante, o qual, após haver ingerido bebida alcoólica, aguardava a vítima com uma faca, tipo ¿Peixeira¿, em punho.

Ato contínuo, o acusado saltou de sua bicicleta e investiu contra a vítima, a qual conseguiu se desvencilhar do primeiro golpe, e correu para o mato, sendo perseguida pelo réu, que passou a desferir várias facadas em seu corpo, sendo impedido em continuar a agressão pela intervenção do irmão do acusado.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 29/06/2006 (fls. 30).

Após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, às fls. 73, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, caput c/c art. 14, inciso II

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 30/05/2018, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu patrono, interpôs apelação às fls. 159/175, em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que requer a retificação da aplicação da pena por participação de menor importância. Subsidiariamente, o reconhecimento do crime na modalidade tentada; a redução da pena base para o mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa e a modificação do regime fechado para o semiaberto.

O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões, às fls. 178/180, e debatendo todas as teses, pugnou pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 182/185, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto aos pedidos de
reconhecimento do crime de homicídio na modalidade tentada; o reconhecimento, na segunda fase de dosimetria da pena da atenuante de confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto
, isto porque verifica-se que os presentes pleitos já foram concedidos na sentença condenatória, às fls. 141/143, motivo pelo qual considero a análise prejudicada.

A defesa do apelante Eider Melo Pacheco pleiteia a anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, ao pedir o reconhecimento de retificação da aplicação da pena por participação de menor importância.

Como observei em uma análise minuciosa dos autos ao contrário do que afirma o apelante, existem depoimentos, inclusive de testemunha, tanto em juízo como no plenário que apontam o apelante como autor das facadas contra a vítima, como passo a transcrever.

A vítima
Eliojony da Silva Gomes
, em juízo, relatou, às fls. 126/127:
¿(...) Que no dia dos fatos, ocorreu um casamento do primo do acusado. O depoente participou do casamento na Vila Curuçamba. O acusado também participou da festa do casamento. Antes de escurecer, o depoente e sua na época companheira resolveram ir embora. No trajeto, o acusado passou pelo depoente e sua ex companheira. Depois o acusado retornou e atacou o depoente com uma faca. Os primeiros golpes acertaram as mãos do depoente, que tentava se defender. O depoente partiu para cima do acusado. Neste momento, o acusado passou a golpear por várias partes do corpo do depoente. O acusado golpeou por sete vezes o depoente. Segundo o médico o depoente só não veio a óbito por causa de sua estrutura física. O acusado depois de golpear o depoente, saiu correndo. Acha que o acusado já tinha guardado um terçado no mato, porque, logo em seguida, retornou com um terçado e correu atrás do depoente. O depoente foi socorrido e levado para o hospital, onde passou por uma cirurgia. Segundo o médico o depoente correu risco de vida . O depoente veio trazido de voadeira para esta cidade. (...)¿.

A testemunha policial militar,
Armando de Oliveira Castro
, em juízo, às fls. 124/125, declarou:
¿(...) que viu a vítima no hospital e soube que tinha sofrido seis a sete golpes de punhal (faca), e não recorda se foi apreendido. Pelo que recorda, chegou até a residência do acusado na Vila de Curuçamba, e o mesmo não estava, porque estava escondido na mata.(...)¿

A testemunha
Lucidalva dos Santos Melo
, em juízo aduziu, às fls. 133/134:
¿(...) no dia dos fatos estava participando da festa de casamento juntamente com a vítima. O acusado também estava participando da mesma festa de casamento. Saiu da festa com a vítima por volta das 17h30 e foram em direção a sua casa. No trajeto, próximo a casa de sua genitora, o acusado passou de bicicleta e logo em seguida retornou e abordou a vítima. Diz que a vítima ia um pouco a frente da depoente. Viu quando o acusado foi para cima da vítima. A depoente começou a gritar para o acusado não golpear a vítima. O irmão da depoente, chamado Geraldo saiu da casa dele, e tirou o acusado de cima da vítima. Não sabe qual foi a arma usada pelo acusado para golpear a vítima. A depoente correu, juntamente com a vítima já golpeada. Não recorda se o acusado retornou com um terçado. Foi de cinco a sete golpes que o acusado desferiu na vítima. Seu ex-marido (vítima) não estava armado, era somente o acusado que estava armado. (...) O médico disse que a vítima correu risco de morte, em decorrência do golpe no tórax, que por pouco não pegou no pulmão. (...)¿.

O
apelante Eider Melo Pacheco
, em seu interrogatório confessou o crime, dizendo ter desferido sete golpes com um punhal.

A
materialidade
do delito restou provada às fls. 14, pelo laudo de exame de corpo de delito.

Verifica-se nos autos que a autoria ficou provada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, já transcrita ao norte, além da própria confissão do réu.

Não assiste razão a defesa no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta ¿(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
¿.
1

Depreende-se dos autos que o réu agiu sozinho ao desferir golpes de arma branca contra vítima, que lhe atingiram, inclusive, na região torácica, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Quanto a alegação de estado de necessidade, a defesa em suas razões, fundamenta acerca de cometimento do delito por necessidade de subsistência da família, trazendo fatos de um crime roubo (crime contra o patrimônio), que não possui qualquer relação com o crime verdadeiramente imputado ao réu, que é o de tentativa de homicídio.

Noutro giro, não há que se falar em estado de necessidade a medida que não cometeu o crime com o objetivo de salvaguardar direito próprio ou alheio de perigo atual, e nem tal tese foi levantada pela defesa durante o julgamento do Tribunal do Júri, para que os jurados pudessem votar.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:
TJSP
: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).
TJRS
: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.

Requer o apelante a diminuição da pena para o mínimo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (Tentativa de Homicídio),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP considerou 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao recorrente:
culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a
culpabilidade
merece reprovabilidade, sobretudo porque o réu desferiu sete punhaladas contra vítima, inclusive em suas regiões vitais, mesmo esta, não representando - naquele momento - perigo que justificasse a ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
2
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, uma vez que a motivação foi uma desavença familiar anterior, no qual não justifica o crime praticado.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

A pena base aplicada pelo Juízo
`a quo¿
para o crime foi de 09 (nove) anos de reclusão.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer a existência de que duas circunstâncias judiciais militam contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 09 (nove) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. 2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, OS TRÊS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA, O QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Em razão da ausência de reformas nos 03 (três) vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, por estarem fundamentados com dados concretos dos autos em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, entendo por bem manter a pena-base do réu em 19 (dezenove) anos de reclusão, pena esta entre o mínimo e a média para o delito em espécie, haja vista que a existência de 03 (três) vetores judiciais negativos já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal ex vi da Súmula n. 23/TJPA, estando inclusive a pena-base dentro da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso. Mantendo os demais termos da dosimetria da pena, em razão de estarem escorreitos, em consonância com a legislação e jurisprudência hodierna, pelo que, permanece incólume a pena definitiva do réu apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do aumento da pena em 01 (um) ano por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual a defesa concorda com a aplicação, conforme suas razões recursais. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2017.04315229-41, 181.426, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando para a pena nesta fase para 08 (oito) anos de reclusão.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. Porém, o réu não faz jus a referida atenuante, posto que à época do crime, possuía 22 anos de idade, hipótese não abarcada no art. 65, I do CPB.

Na
terceira fase
não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição pela tentativa, o magistrado aplicou a fração de 1/3, pelo que tornou a pena
final e definitiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto.

Logo, não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Eider Melo Pacheco,
porém
, lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

1
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

2
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.